Tribunal: TJDFT
Processo: 0710548-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA: PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS ENVOLVIDAS. DESCASO E DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir da ação ajuizada pelo ora recorrido retrata a efetivação de portabilidade de linha telefônica, sem solicitação do titular (Resolução 460/07 da ANATEL). Insurge-se a CLARO SA contra a sentença de parcial procedência dos pedidos: restabelecimento dos serviços telefônicos nos moldes contratados, além da reparação por danos morais arbitrados em R$ 3.000,00.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).

III. Patente a falha na prestação de serviços (portabilidade indevida). As requeridas não comprovaram a solicitação de portabilidade pelo consumidor, de sorte que se revelam indevidas a desativação da linha telefônica do requerente e a negativa ao restabelecimento do plano anteriormente contratado (“TIM BETA LAB 20 GB”).

IV. Muito embora o inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a tipificar dano extrapatrimonial, no caso concreto a situação extrapola os limites do mero dissabor, e fundamenta a respectiva reparação. Isso porque o requerente foi surpreendido pela portabilidade (não solicitada), efetuou inúmeras reclamações (perante as empresas – IDs 23681090 e 23681091), e sem ter atendidos seus legítimos reclames (descaso e desvio do tempo produtivo) se viu obrigado a “bater às portas” do Judiciário para garantia dos seus direitos.

V. Irretocável o valor da condenação (R$ 3.000,00), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).